Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DO ART. 8° DA LEI 9.099/95, COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O art. 27, da Lei no 12.153/09, permite a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por isso, é razoável concluir que, como o art. 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, impede que os incapazes proponham ação perante os Juizados Especiais, referida proibição deve ser estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Embora a norma que instituiu os Juizados Especiais Fazendários não traga em seu bojo vedação expressa relativamente aos incapazes, diante da possibilidade de aplicação subsidiária do art. 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, conclui-se que apenas as pessoas físicas capazes podem propor ação naqueles Juizados.

3. Ainda que exista julgado do STJ possibilitando ao menor figurar como parte nos Juizados Especiais, nota-se que é um entendimento isolado, sem efeito vinculante.

4. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.